Tribunal: TJMT
Processo: 0006767-48.2014.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006767-48.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ALTEMIR JOSE ZAMPEZE - CPF: 597.660.850-72 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE - CPF: 912.717.541-34 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO – DESCABIMENTO – PODERES OUTORGADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” PARA O FIM DE FIRMAR ACORDO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ÉTICA E BOA-FÉ DO CAUSÍDICO – DISCUSSÃO AFETA A PROCEDIMENTO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Descabida a tese de impossibilidade de acordo, em face de ausência de anuência expressa para tal, vez que há nos autos procuração judicial outorgada aos causídicos, com poderes especiais para firmar acordo, de modo que as alegações de ausência de boa-fé e falta de ética profissional devem ser objeto de procedimento próprio, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Deve ser suspenso o processo até o cumprimento do acordo firmado no feito executivo, ocasião em que haverá o decreto de extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AQUILES MAFINI
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 6767-48.2014.8.11.0045 – Código n. 101178), proposta em desfavor dos Apelados/Executados,
ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE e ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE,

HOMOLOGOU
o acordo firmado entre os litigantes.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que o acordo homologado foi celebrado exclusivamente pelo antigo advogado do Exequente/Apelante, que transigiu por conta própria, sem anuência expressa do cliente.

Aduz que, em 11/2017, propôs a Execução, em face dos Apelados, objetivando o recebimento de R$ 112.727,80 (cento e doze mil e setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), decorrente de inadimplemento contratual (Compra de uma Máquina Agrícola Usada), representada por duas notas promissórias, no valor de R$ 40.000,00 cada uma, vencidas, respectivamente, em 30/03/2012 e 30/03/2013.

Afirma que durante o processo, foi subscrita exclusivamente pelos Advogados do Apelado, o acordo, com a intenção de encerar o conflito, pondo fim a 05 (cinco) demandas judiciais envolvendo as partes.

Alega que, segundo o acordo, “(...) os Executados reconheceram e confessaram dever ao Exequente (e sua esposa) o montante de 41.932,80 sacas de soja, de cujo débito este, em tese, teria aceitado receber tão somente o importe de 7.000 (sete mil) sacas de soja”. E “(...) os Executados comprometer-se-iam em devolver ao Exequente, ora Apelante, a posse de um imóvel rural que havido sido objeto de contrato de arrendamento firmado entre as partes, concedendo-lhes o prazo máximo de 15 (quinze) dias para retirada dos pertences existentes na área”. (ID. Num. 8895909 – pág. 4)

Argumenta que o advogado transigiu por conta própria, à revelia do cliente, acarretando-lhe manifesto prejuízo e violando seus interesses, de sorte que não poderia ser homologado.

Assevera a impossibilidade de homologação de acordo subscrito exclusivamente por advogado, sem autorização expressa do cliente, sobretudo porque há manifesto prejuízo ao Apelante.

Menciona que o documento concernente ao acordo não apresenta assinatura aposta a assinatura do Apelante, mas apenas de seu advogado, que, insista-se, transigiu por conta própria, sem autorização expressa do cliente.

Destaca que, nos termos do acordo, soa, no mínimo estranho que diante de um crédito de 41.932,80 sacas de soja, aceitou apenas 7.000 sacas de soja pelo devedor, o que representa pouco mais de 15% do total do crédito titularizado pelo credor.

Diz que o advogado agiu em clara inobservância ao princípio da boa-fé.

Salienta que não seria possível a extinção do feito em razão da homologação do acordo, sendo necessária a suspensão da execução até o efetivo cumprimento da transação, sendo, portanto, nula a sentença homologatória.

Prequestiona o artigo 8º Código de Ética da OAB; os artigos 104, 113, 187, 422 e 840 do Código Civil.; e os artigos 5º, 487, inciso III, 922 e 924, do CPC.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se a desconstituição do acordo e o retorno dos autos à instância singela para regular processamento. Subsidiariamente, pede o afastamento da extinção do processo, determinando-se a suspensão da execução na instância de origem até integral cumprimento da obrigação pactuada.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante, em síntese, insurge-se contra a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes litigantes.

O argumento utilizado pelo recorrente reside no fato de que o acordo foi firmado, sem a sua anuência expressa, o que demonstra a ausência de boa-fé do advogado constituído, eis que o acordo resultou em evidente prejuízo aos seus interesses.

Primeiramente, insta ressaltar que o advogado detinha Procuração “Ad Judicia”, outorgada pelo Recorrente, especialmente para apresentar AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, em face de ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE e ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, constituindo os seguintes advogados: Dra. Miriam de matos Borges Ruginski, Dra. Isabela Bressan Manz, Dr. Josmeyr Alves de Oliveira e Dra. Luciana Camardella Martins Costa, constando dentre tantos outros poderes, também para transigir, firmar compromisso ou acordos. (ID. Num. 8896002)

Assim, não há nulidade patente em face ao acordo celebrado, eis que os advogados tinham o poder constituído pelo próprio Recorrente.

A propósito, tal questão foi abordada pelo Juízo “a quo”, quando da decisão aposta nos Embargos de Declaração.

“Apesar das alegações (de que o advogado do exequente transigiu por conta própria, sem anuência do cliente), o que se verifica é que os advogados que subscreveram o acordo juntado aos autos pelas partes detinham plenos e especiais poderes para transigir (...).

Desta forma, eventual insurgência do embargante relacionada aos termos do mandato conferido ao advogado deverá ser perquirida por meio de procedimento adequado para tanto, e não nos presentes autos”. (ID. Num. 8896058 – pág. 2)

No mesmo sentido está a jurisprudência:

“AÇÃO ORDINÁRIA - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A transação é negócio jurídico de direito material, que pode ser firmado pelas próprias partes, titulares dos direitos, objeto do acordo, ou por mandatário com poderes especiais para transigir (art. 661, §1º, do CCB/2002).

Uma vez presentes os requisitos que autorizam a transação, não havia motivos para que o juiz recusasse sua homologação, valendo ressaltar que, se o mandatário contrariou as instruções do mandante, cabível o pleito de indenização por eventuais perdas e danos, nos termos do art. 679, do CC/2002. (TJMG - Apelação Cível 1.0342.06.082742-1/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2014, publicação da súmula em 09/05/2014)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TRANSAÇÃO - PETIÇÃO CONJUNTA FORMULADA NOS AUTOS - REGULARIDADE DO ATO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DEVIDA.

- Recaindo sobre direitos contestados no processo, o Acordo formalizado em petição conjunta regularmente assinada pelos Advogados das partes, munidos de poderes especiais para transigir, deve ser homologado pelo Juiz, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, quando observadas as regras dos arts. 104 e 840 e seguintes, do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.11.014827-1/004, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 11/12/2018)

Portanto, não há falar em nulidade, destacando-se que, apesar da negociação constituir em diminuição considerável de sacas de soja, também é bem verdade, que há uma outra obrigação destacada no referido acordo, qual seja: devolver ao Exequente, ora Apelante, a posse de um imóvel rural que havido sido objeto de contrato de arrendamento firmado entre as partes, concedendo-lhes o prazo máximo de 15 (quinze) dias para retirada dos pertences existentes na área”. (ID. Num. 8895909 – pág. 4)

No que diz respeito à eventual falta de ética e boa-fé do profissional da advocacia, como muito bem asseverado nos embargos de declaração decididos, os quais integram a sentença homologatória, tenho que tais questões devem ser analisadas em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, no que diz respeito ao pedido subsidiário, a meu viso, merece prosperar, pois homologado o acordo, suspende-se o feito até o cumprimento, constituindo-se de irregularidade a extinção do processo.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO - REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESFECHO IRREGULAR. - Em ação de execução, quando as partes entabulam acordo requerendo a suspensão do processo, impõe-se o deferimento dessa medida, sendo inviável a extinção do feito por contrariar a manifesta vontade das partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.17.004352-7/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

Com tais apontamentos, tenho que a sentença combatida merece provimento parcial.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para DETERMINAR a suspensão da execução, até o cumprimento do acordo firmado, ocasião em que será extinto o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020